Tribunal: TJBA
Processo: 8013901-03.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013901-03.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: EDVALDO SILVA QUEIROZ

Advogado(s)
:
JOAQUIM DANTAS GUERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ATO NULO. IMPRESCRITIBILIDADE. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE, IDOSO E ANALFABETO. ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer e repetição de indébito, ajuizada por consumidor idoso, analfabeto, lavrador aposentado e doente, residente em zona rural, que alega ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado com o contrato de número 26200250136. O consumidor afirma jamais ter solicitado, assinado ou recebido valores referentes ao referido contrato, o qual teria sido iniciado em março de 2010 e encerrado em março de 2013, com descontos mensais em seu benefício previdenciário. A fraude foi descoberta apenas em 2021, com auxílio de advogado para acesso ao extrato do INSS. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência e nulidade do contrato, condenando o Kirton Bank S.A. à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e invertendo o ônus da prova. O HSBC Brasil S.A. – Banco de Investimentos foi excluído do polo passivo. O Kirton Bank S.A. interpôs apelação, pleiteando a reforma da sentença com alegações de prescrição, decadência, regularidade da contratação por anuência tácita, ausência ou redução dos danos morais e materiais, e restituição simples do indébito.

II. Questão em discussão

2.

Em sede de apelação, discute-se a manutenção da sentença que declarou a inexistência e nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenou a instituição financeira por danos materiais e morais. As questões controvertidas giram em torno da:

a) Reanálise da prescrição e decadência sobre a pretensão declaratória de nulidade de contrato e reparatória, considerando a alegação de fraude e a vulnerabilidade do consumidor.

b) Validade da contratação, diante da negativa do consumidor e da ausência de apresentação do contrato original pela instituição financeira.

c) Configuração de danos morais e materiais, bem como a aplicação da repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva do HSBC Brasil S.A. – Banco de Investimentos foi adequadamente acolhida pela sentença, porquanto a sucessão empresarial já foi devidamente demonstrada e o Kirton Bank S.A. é o responsável pelas operações de varejo bancário que foram objeto da lide. Assim, a presente análise recursal se concentra na controvérsia entre o apelante Kirton Bank S.A. e o apelado Edvaldo Silva Queiroz.

4.

As alegações de perda do interesse de agir e inépcia da inicial não encontram respaldo nos autos. O interesse de agir do apelado é manifesta, pois a lesão ao seu direito material, consubstanciada nos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, perdurou por anos até a descoberta da fraude em 2021, justificando plenamente a busca pela tutela jurisdicional. A narrativa inicial, conquanto pudesse gerar alguma dúvida quanto à autoria da assinatura, é intrinsecamente ligada à condição de hipossuficiência e analfabetismo do consumidor, que necessitava da exibição do contrato original para confirmar a falsidade, o que não descaracteriza a causa de pedir, mas, ao contrário, a reforça, especialmente em face da inversão do ônus da prova.

5.

No tocante à suscitada prescrição, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao aplicar o entendimento de que atos nulos não se convalidam com o decurso do tempo, conforme o artigo 169 do Código Civil. O apelado, idoso e analfabeto, vítima de fraude, nega veementemente ter assinado o contrato ou recebido qualquer valor. Diante da ausência de um contrato legítimo, devidamente formalizado e assinado pelo consumidor, a contratação é considerada inexistente ou nula de pleno direito. A nulidade absoluta, diferentemente da anulabilidade, não é passível de confirmação e, como tal, não se sujeita a prazos prescricionais ou decadenciais. A pretensão do apelado não se limita à reparação civil, mas abrange a declaração de inexistência do vínculo jurídico, que, por sua própria natureza, é imprescritível. O início da contagem do prazo prescricional, mesmo em situações de reparação por danos decorrentes de suposta falha na prestação de serviços, somente se inicia a partir do efetivo conhecimento do dano e sua autoria pelo consumidor, o que, no caso do apelado, se deu apenas em 2021.

6.

A argumentação do apelante acerca da regularidade da contratação por "anuência tácita", sob os institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
, não se sustenta. O apelado, em sua condição de hipervulnerável, desconhecia a existência do contrato e dos descontos, tendo tomado ciência apenas em 2021, ao consultar seu extrato de consignados do INSS com a ajuda de advogado. A demora na judicialização da demanda não pode ser interpretada como aquiescência a uma fraude. O ônus da prova de que a contratação foi legítima e que os valores foram efetivamente recebidos e utilizados pelo consumidor recai sobre a instituição financeira, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. O Kirton Bank S.A. não apresentou o contrato original nem requereu perícia grafotécnica, o que corrobora a tese de fraude e inexistência do contrato.

7.

A condenação por danos morais é plenamente justificada. A fraude em empréstimo consignado, especialmente contra pessoa idosa, analfabeta, com problemas de saúde e hipossuficiente, que tem sua única fonte de renda comprometida por descontos indevidos, configura grave violação à dignidade da pessoa humana e causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral
in re ipsa
. A angústia, o medo e as privações decorrentes da apropriação indevida de verba alimentar são evidentes. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pela sentença é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumpre a função pedagógica de coibir a reiteração de condutas ilícitas por parte da instituição financeira.

8.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe. A conduta do banco, que efetuou descontos sem comprovar a existência de uma contratação válida e sem diligência em verificar a autenticidade da assinatura, demonstra má-fé. Em casos de cobrança indevida, a repetição em dobro é cabível quando a conduta do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

9.

IV. Dispositivo e tese

9.

Diante do exposto, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Kirton Bank S.A., mantendo integralmente a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A ausência de contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pelo consumidor configura ato nulo, sendo imprescritível a pretensão declaratória de inexistência do negócio jurídico. 2. A vulnerabilidade de consumidor idoso, analfabeto e hipossuficiente, que apenas descobre fraude em seu benefício previdenciário anos após o início dos descontos, desloca o termo inicial da prescrição para a data do efetivo conhecimento do dano. 3. A instituição financeira que não comprova a regularidade da contratação de empréstimo consignado, mediante apresentação do contrato original e perícia grafotécnica, e realiza descontos indevidos, deve responder por danos morais
in re ipsa
e restituir em dobro os valores."

Dispositivos relevantes citados: CC Artigo 169, CDC Artigo 6º, inciso VIII, Artigo 42, parágrafo único, Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021, TJBA, Apelação Cível n. 8000311-41.2022.8.05.0009.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8013901-03.2021.8.05.0274

, em que figuram como Apelante
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
e como Apelado
EDVALDO SILVA QUEIROZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09